Tribunal: STF
Processo: HC 183094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus 548.893.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu ao juízo natural a expedição da guia de execução definitiva da pena antes do cumprimento do mandado de prisão. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem.
    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de expedição da guia de execução definitiva.
    Narra que “em virtude do paciente estar foragido, não foi expedido à carta de guia” (sic).
    Destaca que “a competência do Juízo da Execução Penal somente se inicia com a custódia do apenado, que ensejará a expedição de carta de sentença para a execução da pena, pelo Juízo de origem”.
    Prossegue afirmando que “o paciente esteve preso preventivamente no período de 03/01/2012 a 28/02/2013, aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses”.
    Pontua que “embora a ilustre magistrada a quo pudesse realizar a detração penal não o fizera à época”.
    Entende a defesa que “a expedição de mandado de prisão sem a competente guia de recolhimento definitivo configura constrangimento ilegal ao paciente, que só pode pedir a detração da pena e alteração do regime após este momento, de todo relevante impulsionar o processo de execução”.
    Argumenta que “ante a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor, a impossibilidade de proceder ao imediato pleito ao juízo das execuções revela que sua liberdade pode ser tolhida injustamente, sem a prévia análise do direito que aparentemente possui”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a este Supremo Tribunal Federal que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA DO PACIENTE, postulando o seguinte:
    1. A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da expedição da carta de guia do paciente, a fim que possa ser realizada a detração penal perante o juízo de execução penal, que em tese, poderá alterar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz o constrangimento ilegal;
    2. Caso esse Egrégio Tribunal entenda pela necessidade de mais informações que se digne este mui honrado órgão do Poder Judiciário a proceder a notificação ao Ilustre Juízo a quo e ad quem, para que proceda o envio das informações necessárias à melhor formação do convencimento deste Insigne Colegiado de nobres Julgadores;
    3. A notificação do Ministério Público, para que possa exarar o seu parecer, que certamente será pela concessão;
    4. Após o digníssimo órgão do Parquet haver prolatado o seu parecer, que retornem-se os presentes autos em conclusão para o mui digno relator a fim de que , com máximo de celeridade, possa este Superior Tribunal decidir acerca do presente pedido, através da decisão que certamente será pelo acolhimento das razões esposadas ao longo da presente peça.
    Nestes termos, no anseio de que o pedido contará com o beneplácito dos Excelentíssimos Senhores Ministros que compõem o Egrégio Tribunal, e por ser o pleito objeto do presente Habeas Corpus medida do mais necessário Direito e a mais elevada Justiça, pede e espera deferimento.”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Ademais, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “As instâncias ordinárias ressaltaram que "a guia só deverá ser expedida quando cumprido o citado mandado de prisão, em conformidade com o art. 105 da Lei das Execuções Penais" (fl. 41).
    O referido entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a guia de recolhimento para a execução penal será expedida após o trânsito em julgado da condenação, quando o réu estiver ou vier a ser preso. A esse respeito:
    (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”.
    Deveras, verifico que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 163.092 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 141.173 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017).
    Sendo esse o contexto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. 
    Vale ressaltar, ainda, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 11/02/2020, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente